Tribunal: TJBA
Processo: 8017161-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017161-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE SEM A PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PATRONO PÚBLICO – NULIDADE PARCIAL DA TRANSAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. É nula a cláusula de renúncia a honorários sem anuência da Defensoria Pública, titular do direito à verba sucumbencial.

2. Acordo celebrado sem participação da Defensoria não afeta seus honorários.

3. O pagamento à autora não convalida a renúncia indevida da verba da Defensoria.

4. Honorários fixados em 20% do valor da causa, conforme legislação aplicável.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8017161-29.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DAMIANA SANTOS OLIVEIRA e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S